Tribunal: TJDFT
Processo: 0743371-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXECUTADO OU FORO DE ELEIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA EM FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE.
1. No caso de execução fundada em título extrajudicial, as regras de competência estão estabelecidas no art. 53 e 781 do CPC. Segundo o art. 53, III, d, do CPC, que estabelece as regras gerais quanto à competência, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação que se exige o cumprimento. Por sua vez, o art. 781, I, do CPC, estabelece que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, no foro de eleição constante no título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.
2. A Súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais.
3. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência.
4. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial.
5. Agravo conhecido e não provido.